Tribunal: STF
Processo: AI 658803
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO
   COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO.
   INVIABILIDADE.
1.      Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou
   ato de governo local contestado em face da Constituição.
   Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto
   com fundamento na alínea "c" do art. 102, III, da
   Constituição.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.